Tribunal: TJMT
Processo: 1017733-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODINEI AMORIM - CPF: 441.865.681-20 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente ODINEI AMORIM postula pela declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de faturas bem acima de sua média de consumo e reparação por danos morais, em razão de corte irregular no fornecimento de serviço de energia elétrica.

2.
A empresa Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a afastar a veracidade da narrativa apresentada pela Recorrida, ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, II do CPC.

3.
Pela leitura de energia elétrica do Recorrente, verifico que a empresa efetuou a cobrança no mês de setembro/2019, de 1.880 KW/H, no mês de outubro/2019 em 1.542 KW/H e, no mês de novembro/2019, de 1.122 KW/H, já em mesmo período de ano anterior a leitura do Recorrente não superou a quantia de 803 KW/H, bem como no ano de 2020, também não superou a média de 770 KW/H, o que demonstra que as faturas questionadas estão em quantia bem superior a media habitual do Recorrente, portanto, foi acertada a decisão que determinou a realização do refaturamento dessa cobrança.

4. Recurso que objetiva a fixação de indenização por danos morais, decorrente da interrupção no fornecimento de energia elétrica.

6.
A toda evidência, o corte do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura-se conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório que deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da suspensão no fornecimento de energia elétrica, eis que adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente ODINEI AMORIM postula pela declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de faturas bem acima de sua média de consumo e reparação por danos morais, em razão de corte irregular no fornecimento de serviço de energia elétrica.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência de débito e o refaturamento das contas de energia de setembro a novembro/2019 e a improcedência do pedido de danos morais.

O Recorrente ODINEI AMORIM interpôs Recurso Inominado, pugnando pela condenação da empresa Recorrida em danos morais.

Regularmente intimada, a Recorrida apresentou as contrarrazões e postulou pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021